Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR A SER EXECUTADO. TABELA FIPE. TÍTULO EXECUTIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. VALOR REAL DO BEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial decorrente da conversão de ação de busca e apreensão em ação executiva, limitou o valor do crédito exequendo ao equivalente ao preço do bem constante na tabela FIPE ou ao saldo devedor, o que for menor.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão (i) analisar se, em caso de conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução, o valor exequendo deve corresponder à integralidade da dívida prevista no contrato de financiamento, ou se deve ser limitado ao valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da intimação da parte agravada não tem o condão de inviabilizar o julgamento de mérito do recurso, sobretudo quando não angularizada a relação processual em razão das frustradas tentativas de citação do devedor.
4. Na execução decorrente da conversão de ação de busca e apreensão, o valor executado é o definido no título executivo, ou seja, a soma das parcelas vencidas e vincendas da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, e não o valor do veículo constante da Tabela FIPE, porquanto limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, não refletiria o disposto no título executivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, inc. VII, e 274, parágrafo único; DL 911/69, arts. 4o e 5o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.814.200/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/02/2020, DJe 20/02/2020; TJDFT, Acórdão 1700797, 0733673-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/05/2023. TJDFT, Acórdão 1828202, 07315275420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024.

(G)